Tribunal: TJMT
Processo: 1013521-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PRIMOROSA S A AGRO PECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 83260492):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – TERMO DE QUITAÇÃO SUBSCRITO POR UM DOS SÓCIOS – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INCOMPATÍVEL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria passível de arguição em “exceção de pré-executividade” é de cognição rarefeita, já que a exceção é meio de defesa incidental pela qual o executado, via petição nos próprios autos da execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito, sendo imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável capaz de comprovar de plano a alegação, sendo a prova documental o único meio admitido nesse campo. 2. Se a hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção de pré-executividade, já que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida, existindo pontos nebulosos que demandam ampla dilação probatória, especialmente diante da veemente negativa de que o termo de quitação foi subscrito por um dos sócios da parte exequente, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 84491981.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 319 e 322, ambos do CPC, sob argumento de que “acórdão recorrido não aponta, em momento algum, qual o requisito faltante que impede o reconhecimento, de plano e via exceção de pré-executividade, que se encontra devidamente demonstrado nos autos o integral pagamento da dívida exequenda”.(sic.)
Aduz que “não há prova da falsidade, pressupôs o v. acórdão a dúvida no lugar da presunção de veracidade, a má-fé no lugar da boa-fé, para afastar documento hígido, cuja veracidade não possui qualquer demonstração em sentido contrário”.(sic.)
Assevera ainda “flagrante violação ao artigo 489, §1o do Código de Processo Civil que, contrario sensu, apresenta os requisitos para a correta fundamentação decisória. Isso porque, nos parágrafos seguintes do v. acórdão recorrido (acórdão de julgamento do agravo, 5a parágrafo da página nove e parágrafos seguintes) são apresentadas duas ementas dos egrégios Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul de questões não correspondentes ao caso em apreço”.(sic.)
Alega negativa de vigência ao artigo 411-I, do CPC, pois “diferentemente do que se observa de precedentes judiciais em sentido contrário, não há qualquer evento que, combinado à alegação de não assinatura do termo de quitação, seja capaz de afastar a presunção de veracidade do termo de quitação; os documentos do recorrido não foram furtados, não há boletins de ocorrência, nem inquérito policial. Não há ação declaratória de nulidade, nem arguição de falsidade do termo de quitação; tudo o que existe é um parecer técnico contratado pelo recorrido, com o objetivo específico de trazer alguma dúvida sobre a veracidade de uma assinatura que, como já dito e afirmado, não foi reconhecida por um, mas por seis tabeliães diferentes”.(sic.)
Por fim, assevera a negativa de vigência aos artigos 322, §5o, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, ao argumento que “embora do v. acórdão que julgou os embargos de declaração expressamente tenha constado que: o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o pré-questionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial, fato é que não foi enfrentado no v. acórdão que os julgou o pedido formulado via embargos de declaração”.(sic.)
Com essas considerações, requer “seja o presente Recurso Especial conhecido e, em consequência, processado sob efeito suspensivo, para se evitar a prática de atos executivos até o seu julgamento definitivo”. E, no mérito, “provido e o acórdão vergastado devidamente reformado para que, com fundamento nos artigos 319 e 320 do Código Civil e, ainda, nos artigos 411, inciso I e 429, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 22 da Lei n. 8.935/94, reconheça-se que a prova da quitação com firma reconhecida somente pode ser afastada por prova incontestável de sua falsidade, que não foi feita nestes autos, devendo prevalecer o termo de quitação apresentado pela recorrente”. (sic)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 90928496 e 90996992.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “a ausência de concessão do efeito pleiteado impõe à recorrente as consequências de uma execução indevida, abusiva de dívida integralmente quitada”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça